Tribunal: TJSP
Processo: 2142604-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO. Gratuidade da justiça. Ação de obrigação de fazer c.c. com indenização por dano moral, movida por gêmeos nascidos no mês de março de 2021, visando o fornecimento de medicamento. Decisão recorrida que determinou a juntada de documentos referentes aos pais, para fim de comprovação da alegada hipossuficiência. Inconformismo. Acolhimento. Hipossuficiência presumida. O pedido de concessão da

Ementa:
"AGRAVO. Gratuidade da justiça. Ação de obrigação de fazer c.c. com indenização por dano moral, movida por gêmeos nascidos no mês de março de 2021, visando o fornecimento de medicamento. Decisão recorrida que determinou a juntada de documentos referentes aos pais, para fim de comprovação da alegada hipossuficiência. Inconformismo. Acolhimento. Hipossuficiência presumida. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser analisado sob o prisma do menor, que é parte do processo. Precedente desta Câmara. Decisão reformada. Gratuidade concedida. RECURSO PROVIDO (v.36413).